Tribunal: TJSP
Processo: 1062225-57.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – BOA-FÉ OBJETIVA
- Inviabilidade de adoção dos fatos engendrados pelo autor – origem e exigibilidade da dívida comprovada pelas provas trazidas pela ré, inequívoca a legitimidade da negativação (artigo 373, II do NCPC) – cobrança em exercício regular de direito (art. 188,

Ementa:
APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – BOA-FÉ OBJETIVA
- Inviabilidade de adoção dos fatos engendrados pelo autor – origem e exigibilidade da dívida comprovada pelas provas trazidas pela ré, inequívoca a legitimidade da negativação (artigo 373, II do NCPC) – cobrança em exercício regular de direito (art. 188, I, do CC);
- Ré comprovou nos autos que o fornecimento de energia elétrica em titularidade do autor é desde 2004 e que houve diversos pagamentos de fatura nesse período – o que incompatível com a alegação de fraude.
- Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo;
RECURSO IMPROVIDO